Tribunal: TJSP
Processo: 1003429-71.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação cível. Promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade. Ação de resolução contratual. Sentença de parcial procedência. Apelação de ambas as partes.

Rescisão do contrato por iniciativa do compromissário comprador. Direito a devolução dos valores pagos com abatimento para cobrir os gastos de administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor.

Ementa:
Apelação cível. Promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade. Ação de resolução contratual. Sentença de parcial procedência. Apelação de ambas as partes.

Rescisão do contrato por iniciativa do compromissário comprador. Direito a devolução dos valores pagos com abatimento para cobrir os gastos de administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor. Percentual de devolução fixado na r. sentença em 20% desse montante, considerando não ser devida a taxa de fruição do imóvel. Ausência de comprovação da efetiva posse do imóvel pelo autor, ônus que cabia à ré. Arras confirmatórias que têm natureza de início do pagamento, portanto, deve compor os valores a serem restituídos. Precedentes do STJ.

Recurso do autor parcialmente provido e não provido o da ré.